Tribunal: TJSP
Processo: 2199485-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO I – EXAME MÉDICO ADMISSIONAL – REPROVAÇÃO – CONSTATAÇÃO DE RISCOS RELACIONADOS A AGENTES ERGONÔMICOS – PRETENSÃO À NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E RESERVA DA RESPECTIVA VAGA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO I – EXAME MÉDICO ADMISSIONAL – REPROVAÇÃO – CONSTATAÇÃO DE RISCOS RELACIONADOS A AGENTES ERGONÔMICOS – PRETENSÃO À NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E RESERVA DA RESPECTIVA VAGA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 3. A candidata, no caso concreto, foi declarada inapta, por meio de perícia médica oficial, em razão da constatação de riscos relacionados a agentes ergonômicos. 4. Omissão no prontuário médico, relativamente ao quadro de saúde que implique em tais riscos. 5. Contradição, evidenciada, pois, a candidata, a despeito do respectivo quadro de ansiedade, foi considerada apta na avaliação psicológica. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Tutela provisória de urgência, deferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão recorrida, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, desprovido.